Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-75.2021.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-75.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA TRASSI DE BRITO - CPF: 097.492.158-00 (APELADO), KLEBER TRASSI DE BRITO - CPF: 018.936.231-65 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LISANDRA PRATES MANSOR - CPF: 030.374.081-70 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO PELA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DOS TERMOS AVENÇADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer, em que a autora buscava o restabelecimento do contrato de plano de saúde com a apelante, após a suspensão temporária do serviço devido à impossibilidade financeira de arcar com reajustes considerados abusivos. A sentença foi favorável à autora, determinando o restabelecimento do plano sem a necessidade de cumprimento de carências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar (i) se a suspensão temporária do contrato de plano de saúde pode ser considerada como rescisão irrevogável; (ii) se a operadora de saúde pode recusar o restabelecimento do contrato com a autora, considerando os princípios da continuidade do serviço essencial e da vulnerabilidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora não expressou a intenção de romper o contrato de plano de saúde, mas apenas solicitou a suspensão temporária devido à impossibilidade financeira de arcar com as mensalidades reajustadas discutidas em outra demanda.

A cláusula contratual que estabelece a continuidade do plano de saúde deve ser interpretada de forma a garantir a manutenção do serviço essencial à saúde da autora, especialmente em razão da sua vulnerabilidade econômica e da sua condição de saúde.

O direito à saúde é fundamental e deve prevalecer, sendo inaplicável a alegação de rescisão do contrato pela autora, visto que o pedido de suspensão foi apenas uma medida temporária até a resolução da ação revisional.

O princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva deve ser respeitado, garantindo o restabelecimento do plano de saúde nas condições anteriores, sem a imposição de novas carências, considerando a suspensão como uma medida excepcional e não uma rescisão definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A suspensão temporária de um contrato de plano de saúde, em razão de dificuldades financeiras do consumidor, enquanto se discute eventual abusividade de reajuste contratual, não implica em rescisão do contrato.

O princípio da continuidade do serviço deve ser respeitado em se tratando de planos de saúde, garantindo a manutenção do contrato e a proteção do direito à saúde do consumidor.

A cláusula contratual de continuidade do plano de saúde deve ser interpretada conforme os princípios da boa-fé e da função social do contrato, em especial quando envolvem vulnerabilidade econômica e saúde do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Código Civil, art. 421; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente para condenar
a requerida na obrigação de restabelecer o contrato de plano de saúde da autora, sem a necessidade do cumprimento de carências.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorário advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que a própria apelada solicitou, em 26/04/2018, o cancelamento do plano, que foi encerrado de forma imediata e irrevogável, conforme Resolução Normativa no 412/2016 da ANS.

Argumenta que, ao ingressar com a ação em 2021, três anos após o cancelamento, a beneficiária não poderia requerer o restabelecimento nos mesmos termos anteriores.

Destaca que houve ação anterior (Autos no 1004860-16.2017.8.11.0045), na qual foi reconhecida a abusividade no reajuste da última faixa etária do plano da autora, reduzindo o percentual para 38,60%. No entanto, essa ação não determinou a continuidade do contrato, que foi cancelado pela própria autora.

Defende que o contrato de plano de saúde deve ser respeitado conforme firmado e que a decisão recorrida viola o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

Ressalta que permitir o restabelecimento nos moldes anteriores comprometeria o equilíbrio do sistema de saúde suplementar, gerando impactos negativos para os demais beneficiários.

Pede que seja julgada improcedente a demanda.

Nas contrarrazões, a
apelada afirma que nunca solicitou o cancelamento do contrato, apenas sua suspensão devido às cobranças abusivas praticadas pela operadora.

Alega que a UNIMED reconheceu esse pedido de suspensão, demonstrando que o vínculo contratual nunca foi rescindido definitivamente.

Aduz que é pessoa idosa, de baixa renda, e que a suspensão do contrato foi motivada pela impossibilidade de pagar as mensalidades reajustadas de forma abusiva.

Defende que sua condição econômica a coloca em posição de desvantagem em relação à UNIMED, sendo aplicável a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sustenta que a apelante foi responsável pela necessidade de suspensão do contrato ao aplicar reajustes excessivos, os quais foram reconhecidos como abusivos em ação judicial anterior. Dessa forma, a operadora não poderia agora alegar que a beneficiária rompeu o contrato por vontade própria.

Argui que a apelante descumpriu princípios fundamentais das relações de consumo ao dificultar o acesso ao plano de saúde com cobranças excessivas e ao negar o restabelecimento do contrato.

Pugna pelo não provimento do Recurso (Id. 268522294).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que a autora/apelada ajuizou o feito alegando celebrou Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares com a apelante, porém em outubro/2017 foi surpreendida com reajuste exorbitante e abusivo, fato que a levou a ingressar com a Ação Revisional no 1004860-16.2017.8.1.0045.

Diz que como não obteve a liminar, pediu a suspensão do plano de saúde até a conclusão do feito, pois não tinha condições de pagar a quantia exigida.

Afirma que obteve êxito naquela demanda, todavia, o juízo
a quo
entendeu por não determinar o restabelecimento do plano nos termos da sentença ali prolatada.

Nestes autos, o juízo julgou procedente a ação para determinar o restabelecimento do contrato sem a necessidade do cumprimento de carências.

Cumpre destacar que a saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, no art. 6o, como um direito social. E a proteção à saúde da autora, que é idosa e apresenta problemas de saúde que exigem cuidados médicos contínuos, deve ser garantida, em especial quando envolvem questões de vulnerabilidade econômica.

No tocante à alegação de que a autora teria rescindido o contrato de plano de saúde, é importante ressaltar que, ao solicitar a suspensão do plano, ela não expressou sua intenção de rompê-lo, mas sim de suspender temporariamente os pagamentos devido à impossibilidade financeira até a resolução do processo.

A simples suspensão do contrato, com o objetivo de posterior restabelecimento, não implica em rescisão irrevogável.

Ademais, a cláusula contratual que estabelece a continuidade do plano de saúde, salvo por inadimplemento ou expressa vontade de rompimento, deve ser interpretada de forma a garantir a manutenção do serviço essencial à saúde da autora.

Além disso, a argumentação da requerida de que o contrato foi rescindido de forma irreversível em 2018, não se sustenta, uma vez que o pedido da autora foi no sentido de que a suspensão fosse temporária, até o julgamento da ação revisional. Portanto, a manutenção do vínculo contratual, mesmo com a suspensão, é válida, uma vez que o contrato de plano de saúde foi solicitado com a intenção de restabelecimento.

O princípio da continuidade do serviço, especialmente em se tratando de planos de saúde, deve prevalecer, de modo a proteger o direito à saúde da consumidora, uma vez que não houve rescisão do contrato por vontade expressa da autora.

Assim, é prudente o restabelecimento do plano de saúde nas condições anteriormente ajustadas, sem a imposição de novos períodos de carência, em virtude da suspensão temporária do contrato e da impossibilidade de pagamento dos valores abusivos.

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Suspensão temporária de plano de saúde .
Pretensão de condenação da ré ao restabelecimento do plano
. Dano moral e restituição de valores. Sentença de procedência. Autora beneficiária do plano de saúde da Unimed Rio, porém, através de Intercâmbio, realizava atendimento e consultas na Unimed São José dos Campos . Autora em fase final de gravidez que se viu sem o amparo do plano de saúde. Irresignação das rés. Não acolhimento. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida . Respondem as rés solidariamente. Preliminar de impugnação da justiça gratuita deferida a autora que deve ser acolhida. Autora que possui patrimônio líquido relevante, bem como possui veículo automotor cujo valor excede cem mil reais. Elementos que não comprovam a hipossuficiência . No mérito. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608, do STJ.
Suspensão temporária imotivada que coloca em desvantagem o consumidor hipossuficiente. Contrato que deve ser mantido . Inteligência dos princípios da boa-fé, justiça contratual e função social do contrato
. Danos morais. Ocorrência. Dever de restituição dos gastos devidamente comprovados . Multa mantida. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos nos demais pontos debatidos, conforme art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Sentença parcialmente reformada . Recurso parcialmente provido apenas para afastar a gratuidade de justiça deferida anteriormente em favor da autora. Recurso da UNIMED São José dos Campos desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1028089-31.2023 .8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 21/03/2024, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
do Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025